Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL AO VOLANTE E OMISSÃO DE SOCORRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso na parte em que se pede a condenação do apelado pela prática do crime do artigo 305, caput, da Lei 9.503/97, eis que em decisão, acobertada pela preclusão, a Magistrada reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição.
2. No Direito Penal o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a materialidade e autoria delitivas, mediante acervo probatório íntegro, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, razão pela qual o magistrado, se inexistirem provas sólidas para a formação de seu convencimento, não sendo possível indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, deve absolver o acusado em obediência ao princípio in dubio pro reo.
3. No caso, verifica-se que as provas colhidas durante a instrução criminal não confirmaram as produzidas na fase de inquérito policial, razão pela qual a absolvição do apelado deve ser mantida em face da insuficiência probatória da autoria delitiva.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.